Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-16.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002051-16.2017.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAURICIO SOUSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Lauricio Sousa da Silva contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 14 do Código Penal (porte de arma de uso permitido), nos autos da ação penal no 0002051-16.2017.8.07.0002, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF (ID 26196576). Os autos vieram conclusos com petição da Defesa no sentido de que os autos sejam remetidos ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF para fins de realizar o regular processamento do recurso. Ocorre, todavia, que não se verifica qualquer irregularidade no processamento do recurso. Analisando os autos do processo, verifica-se que, após a prolação de sentença (ID 26196576), o Ministério Público dela tomou ciência, sem, todavia, interpor recurso (ID 26196580), enquanto a Defesa, ao tomar ciência da sentença, interpôs recurso de apelação, requerendo nova vista para a apresentação das razões recursais (ID 26196581). O recurso de apelação foi recebido pelo Juízo a quo, tendo sido determinadas, na ocasião, a abertura de vista para a apresentação das razões recursais defensivas e a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público (ID 26196584). A Defesa teve nova vista dos autos, tendo apresentado suas razões recursais (ID 26196590). Após a apresentação das razões recursais, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofertou as contrarrazões ao recurso (ID 26196593). O réu foi pessoalmente intimado da sentença, ocasião em que manifestou interesse em recorrer (IDs 26196603 e 26196604). Posteriormente, tendo sido a Defesa intimada da intimação do réu, houve interposição de novo recurso de apelação (ID 26196607), o qual não foi recebido, uma vez que já havia recurso de apelação interposto, determinando-se, na decisão, a remessa dos autos a este Tribunal (ID 26196608). Certificado o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e o regular processamento do recurso defensivo, remetendo-se os autos ao Tribunal (ID 26196659). Não há razão, portanto, para que seja dada nova vista dos autos à Defesa para a apresentação de razões recursais, uma vez que já foram apresentadas as razões recursais, bem como as contrarrazões. Desse modo, constatando a regularidade do processamento do recurso, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator